Tribunal: TJBA
Processo: 8024635-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024635-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIA SEM PODERES DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MULTA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no bojo de execução fiscal proposta pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS declarado e não pago. 2. O acórdão embargado rejeitara alegação de nulidade por ausência de processo administrativo fiscal, afastara o caráter confiscatório da multa, e acolhera parcialmente exceção de pré-executividade para excluir sócias não administradoras do polo passivo, mantendo os demais sócios. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados com o fim de prequestionamento, visando à interposição de recursos excepcionais. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão embargado examinou fundamentadamente os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à responsabilização de sócio com poderes de gestão e à validade da CDA independentemente da juntada de processo administrativo. 6. A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados não configura omissão quando a tese foi enfrentada de forma suficiente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria decidida, ainda que com intuito de prequestionamento. 2. Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta de forma clara os argumentos relevantes da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1.º; CTN, art. 135, inc. III; Lei n.º 6.830/1980, art. 3.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Tema Repetitivo 1.209 (inaplicável ao caso concreto). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8024635-20.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o CIEMIL COMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA e outros, e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22